Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-28.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698/STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APELO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por criança representada por sua genitora, visando à matrícula em creche pública próxima à residência, diante da ausência de vaga ofertada pelo Distrito Federal. Sentença de procedência, confirmando tutela recursal, para determinar a matrícula em creche próxima à residência ou ao trabalho do responsável, em regime parcial ou integral, conforme a disponibilidade. Distrito Federal apela sustentando a inaplicabilidade do Tema 548/STF e a inexistência de direito a vaga próxima ou em período integral. Autora apela requerendo vaga em período integral e fixação de honorários sucumbenciais por equidade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigação do Estado realizar matrícula de criança em creche próxima à residência ou local de trabalho do responsável, independentemente de lista de espera; (ii) estabelecer se é obrigatória a oferta de vaga em creche em período integral; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa for baixo.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação infantil em creche e pré-escola, de zero a cinco anos, constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata (CF/1988, art. 208, IV; LDB, art. 223), de modo que o Distrito Federal tem o dever jurídico de assegurar a matrícula, sem possibilidade de invocar lista de espera, reserva do possível ou alegações orçamentárias.
4. A matrícula deve observar a proximidade da residência ou do local de trabalho do responsável, não sendo cabível a alegação de lista de espera ou de limitações orçamentárias.
5. O pedido de vaga em período integral não encontra previsão legal, estando condicionado à oferta existente na instituição em que se der a matrícula.
6. É inaplicável ao caso o Tema 698 do STF, pois este trata de políticas públicas relacionadas à saúde, sendo o Tema 548 o precedente específico para casos de educação infantil.
7. Não há imposição legal ou constitucional para o fornecimento de creche em período integral, conforme art. 31, III, da LDB (Lei 9.394/1996), sendo o atendimento condicionado à disponibilidade institucional.
6. Diante do baixo valor da causa (R$ 1.815,00), é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV, e 227; LODF, art. 223; ECA, arts. 4o, 53, V, e 54, IV; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4o, II; 30, I; 31, III; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166 (Tema 548, Repercussão Geral); STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 2021350, 0708270-24.2024.8.07.0013, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 2005089, 0700119-35.2025.8.07.0013, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1959210, 0705461-61.2024.8.07.0013, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.